Tribunal: TJDFT
Processo: 0748635-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PUBLICO. FAZENDA PÚBLICA. PROGRAMA MAIS ESPECIAL. PASSE LIVRE. GRATUIDADE EM TRANSPORTE PÚBLICO. ENQUADRAMENTO LEGAL. DIREITO DO ACOMPANHANTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu à liberação de acompanhante ao benefício de transporte público gratuito do qual já faz parte. Recurso inominado da parte ré visando à improcedência dos pedidos.
2 – Direito Público. Programa Mais Especial. Gratuidade de Transporte Público. Os documentos juntados ao processo demostram que o autor é beneficiário do Programa Mais Especial, que concede a gratuidade de transporte público a pessoas portadoras de deficiência (ID. 13319896). A concessão do passe livre ao autor sequer é solicitada na inicial, tendo em vista já possuir o direito ao benefício, o que se discute é a concessão de gratuidade de transporte ao seu acompanhante.
3 – Direito do acompanhante. Na forma do art. 87, parágrafo único da Lei Distrital no 4.317/2009, “Havendo necessidade, atestada por equipe médica autorizada, o beneficiário do passe livre terá direito a um acompanhante, que será identificado como seu responsável durante toda a viagem”. A perícia realizada junto à 24a Vara do Juizado Especial Federal do Distrito Federal (ID. 13319897) atesta a necessidade de acompanhamento permanente para o autor, devido a delírios e alucinações por ser portador de esquizofrenia paranoide e cegueira de um olho, pelo que se demonstra ser titular de direito subjetivo ao benefício. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas, na forma do Decreto-lei 500-69. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.
L